Tribunal: TJPA
Processo: 0807024-16.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807024-16.2022.8.14.0000

APELANTE: ALMERINDO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO NÃO TRANSCORRIDO ENTRE AS DATAS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO APERFEIÇOADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva quando não transcorrido lapso temporal superior a 08 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia (11.08.2017) e a data da publicação da sentença (02.09.2019), ressaltando que o efetivo recebimento da denúncia no crime em tela é após a apresentação de defesa prévia na forma do art. 56, da Lei 11.343/2006.

2. Não há que se falar em devolução de prazo para apresentação de razões recursais, ante a inércia da defesa no decurso do prazo cabível.

3. Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de setembro e finalizada ao terceiro dia do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALMERINDO DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena 03 (anos) anos e 04 (quatro) mês de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei n° 11.343/06.

Narra a denúncia, ao ID n. 9478670, que no dia 20.11.2010, por volta das 18h, na Localidade de Tamatateua, Município de Bragança/PA, o Denunciado estava armazenando em seu estabelecimento de pesca substância entorpecente consistente em 1 (um) tablete de cannabis sativa prensada, pesando cerca de 500 (quinhentas) gramas, 22 (vinte e dois) cigarros de maconha, 33 (trinta e três) papelotes da mesma erva e pasta de cocaína.

A polícia civil recebeu reiteradas ligações anônimas informando que o denunciado comercializava drogas na localidade de Tamatateua em seu bar e que armazenava a droga em um depósito que fica em um galpão em frente ao seu bar, onde guardava materiais de pesca.

Em diligência a polícia civil se deslocou ao local, fez a abordagem do denunciado primeiramente em seu bar, não localizando no local substância ilícita. Ato contínuo dirigiu-se até o depósito e lá encontraram dentro de um isopor térmico a droga supra-descrita.

Em razões recursais, ao ID n. 9478679, requer a defesa, o reconhecimento da prescrição alegando que a denúncia foi recebida em 14.02.2011 (folhas 39 — primeira decisão, a que determinou a notificação do acusado), prolatando-se sentença condenatória no dia 02.09.2019 (folhas 55-59). Desta forma teriam transcorrido mais de 08 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia (14.02.2011) e da prolação de sentença condenatória (02.09.2019), incidindo a prescrição retroativa, nos termos dos artigos 109, inciso IV c/c 110, § 1°, ambos do Código Penal

Requer ainda, caso não seja acolhida a prescrição da pretensão punitiva, que retornem os autos para apresentação das razões recursais por parte da defensoria.

Em contrarrazões, ao ID n. 9478679, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO E TOTAL IMPROCEDÊNCIA do recurso de apelação, interposto.

Nesta Instância Superior, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, para que seja mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.
Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Preliminarmente, pugna o apelante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o tempo transcorrido entre a data do fato e a sentença.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, considerando a pena aplicada, ou seja, 03 (três) anos e 04 (quatro) mês de reclusão, a qual prescreve em 08 (oito) anos, na forma do art. 109, IV do Código Penal Brasileiro, verifica-se não ter transcorrido lapso temporal superior a 08 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia, em 11.08.2017 (ID n. 9478676), e a data da publicação da sentença, em 02.09.2019 (ID n. 9478678), não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal, ressaltando-se que a prescrição, após a sentença condenatória ter transitado em trânsito em julgado para o órgão acusatório, regula-se pela pena aplicada e não pode ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

Ressalto que a Legislação de Tráfico de Entorpecentes Lei n. 11.343/2006 regula em seu art. 56, que o recebimento da denúncia ocorrerá após a apresentação de defesa prévia por parte do acusado. Vejamos:

Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

Neste sentido:

“APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. PRELIMINAR: 1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO NÃO TRANSCORRIDO ENTRE AS DATAS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA NÃO APERFEIÇOADA – PRELIMINAR REJEITADA. Tendo o édito condenatório estipulado a pena corpórea definitiva em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a qual prescreve em 08 (oito) anos, cujo prazo prescricional deve ser reduzido pela metade em razão da menoridade do apelante à época dos fatos, verifica-se não ter transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. (...) Omissis.”

(9449018, 9449018, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-24)

Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

A Defensoria Pública pleiteia ainda, que caso não seja acolhido “o reconhecimento de ofício da prescrição apontada” que retornassem os autos para a apresentação de razões recursais .Nesse contexto, e em especial considerando que a Defesa apresentou referida petição (ID n. 9478679) após ser intimada, com remessa dos autos ao órgão, para apresentar as razões recursais, e, também, que ela em momento algum peticionou nos autos de origem informando sobre uma possível prescrição da pretensão punitiva que não ocorreu, entendo que não merece prosperar o pleito para que seja reaberto o prazo para a apresentação das razões recursais.

Naquele momento em que atravessou a petição (ID n. 9478679) alegando prescrição, em vez de apresentar suas razões recursais, a douta Defensora Pública olvidou que prescrição pode ser alegada em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Por isso, incumbir-lhe-ia, nas razões de apelação, inserir – como preliminar – a questão relativa à prescrição.

Portanto aquela sua petição foi corretamente havida como razões de apelação e, como tal, contra-arrazoada pelo Ministério Público, subindo a este Tribunal de Justiça com remessa a Douta Procuradoria de Justiça na condição de custos legis. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. ADVOGADA QUE, APÓS A INCLUSÃO DA APELAÇÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO, INFORMOU QUE A PETIÇÃO PROTOCOLADA EM PRIMEIRO GRAU, PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E TIDA COMO RAZÕES RECURSAIS, CONSTITUIU MANIFESTAÇÃO A SER APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ARESTO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE TAL ALEGAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SUPRIR A APONTADA OMISSÃO, SEM, CONTUDO, ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. PETIÇÃO PROTOCOLADA APÓS A DEFESA TER SIDO INTIMADA, NA PRÓPRIA SESSÃO PLENÁRIA, PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E REMESSA DOS AUTOS A ESTA CORTE, SEM QUE A DEFESA TENHA PROTOCOLADO, OPORTUNAMENTE, QUALQUER PETIÇÃO APONTANDO O ALEGADO EQUÍVOCO. PRESCRIÇÃO QUE CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE, PODE, INCLUSIVE, SER ARGUIDA EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMPORTA DEFERIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, PARA SANAR A APONTADA OMISSÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

(TJPR - 1ª C.Criminal - 0000185-12.2007.8.16.0086 - Guaíra - Rel.: DESEMBARGADOR MIGUEL KFOURI NETO - J. 08.07.2022)

Nesse contexto, indefiro a pretensão da Defesa para que os autos sejam remetidos à Vara de origem, para reabertura do prazo para apresentação das razões recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, acompanhando parecer ministerial mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/10/2022